Tribunal: TJMT
Processo: 1007788-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007788-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), EDUARDA JULIA CURVO BARBALHO - CPF: 062.781.551-09 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), L. G. B. M. - CPF: 094.838.151-50 (AGRAVADO), EDUARDA JULIA CURVO BARBALHO - CPF: 062.781.551-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LISDEXANFETAMINA (VENVANSE) NÃO INCORPORADA AO SUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO TEMA 6 DO STF. REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer, que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Lisdexanfetamina (Venvanse) 50mg a menor diagnosticado com TDAH e Transtorno Desafiador de Oposição, com base em prescrição médica particular.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se há competência da Justiça Estadual para processar e julgar pedido de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS;

(ii) se estão presentes os requisitos legais e constitucionais, fixados pelo STF nos Temas 1234 e 6 da Repercussão Geral, para autorizar judicialmente o fornecimento da Lisdexanfetamina (Venvanse), não padronizada pelo SUS;

(iii) se há elementos que justifiquem a concessão da tutela provisória de urgência.

III. Razões de decidir

3. A competência da Justiça Estadual subsiste, porquanto o custo do tratamento não ultrapassa o limite fixado no Tema 1234 do STF para atrair a competência da Justiça Federal.

4. O medicamento requerido, embora registrado na ANVISA, não foi incorporado às listas do SUS, sendo expressamente rejeitado pela CONITEC, que indicou alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública.
5. A simples prescrição médica, desacompanhada de evidências científicas robustas e de demonstração da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, não satisfaz os critérios fixados pelo Tema 6 da Repercussão Geral.
6. Ausente demonstração inequívoca de risco concreto e atual à saúde do menor e da imprescindibilidade do tratamento, não se justifica a concessão da tutela de urgência, a qual exige exame rigoroso em hipóteses que envolvam recursos públicos e políticas de saúde.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige a demonstração cumulativa dos requisitos definidos pelo STF nos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral.

2. A prescrição médica isolada, sem comprovação técnica da ineficácia das alternativas oferecidas pelo SUS e da eficácia do fármaco requerido com base em evidência científica robusta, não autoriza a concessão de tutela de urgência para fornecimento do medicamento."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, caput; 6o; 194; 196.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471); STF, Tema 1234 da Repercussão Geral (RE 1.366.243); Súmulas Vinculantes no 60 e no 61.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá, que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.o 1004929-79.2025.8.11.0041, deferiu pedido de tutela de urgência para compelir os entes públicos ao fornecimento do medicamento Venvanse (Dimesilato de Lisdexanfetamina) 50mg, prescrito em favor do menor L. G. B. M., diagnosticado com Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (CID-10 F90.0), nos termos do laudo médico subscrito por neurologista especialista (ID no 182908049).

Irresignada, o Recorrente sustenta que que a pretensão se refere a medicamento não incorporado ao SUS, expressamente rejeitado pela CONITEC, cuja competência seria da Justiça Federal, à luz do Tema 1234 do STF.

Reforça a ausência de comprovação técnica que justifique a excepcionalidade da prescrição, destacando que a CONITEC já deliberou de forma contrária à sua incorporação, com base na existência de alternativas terapêuticas eficazes, como cloridrato de amitriptilina e nortriptilina, ambas fornecidas pela rede pública e, que o laudo médico apresentado não é clora quanto a tentativa e ineficácia das alternativas disponíveis do SUS.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada.

A parte agravada, intimada para apresentar contrarrazões, permaneceu inerte, conforme certidão nos autos (ID no 287368855).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer exarada pela Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, para reconhecer na hipótese a aplicação do Tema 6 do STF e a ausência do requisito ensejador da tutela de urgência (id. 294445898).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Estado de Mato Grosso
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento
contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n.o 1004929-79.2025.8.11.0041, que deferiu pedido de tutela de urgência para compelir os entes públicos ao fornecimento do medicamento Venvanse (Dimesilato de Lisdexanfetamina) 50mg.

Denota-se dos autos que Luiz Gustavo Barbalho Marques, representado por sua genitora, ajuizou a ação de obrigação de fazer em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, objetivando compeli-los a disponibilizar o tratamento de saúde descrito na inicial, qual seja: medicamento Lisdexanfetamina (venvanse) 50mg.

Recebida a inicial, este Juízo determinou o encaminhamento dos autos ao NAT para emissão de parecer quanto ao objeto da demanda, conforme decisão id. 182918470 – autos de origem.

O NAT apresentou parecer não favorável ao pedido da parte autora, aduzindo que o medicamento não é assegurado pelo SUS, nos termos do documento id 183774907 – autos de origem.

Ao analisar o pedido de tutela provisória de urgência, o Magistrando singular, deferiu a medida, para os Requeridos fornecerem o fármaco no prazo de 5 dias.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs agravo de instrumento, alegando, entre outros pontos, a incompetência do juízo, bem como que o medicamento foi rejeitado pela CONITEC e não está incorporado ao SUS.

Inicialmente, ressalto, que a incompetência do Juízo estadual, invocada pelo Agravante com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1234, não subsistem fundamentos suficientes a sustentar a remessa dos autos à Justiça Federal.

Embora o medicamento requerido não esteja incorporado à política pública do SUS, há registro válido na Anvisa, o que atrai a incidência do critério financeiro fixado na tese de repercussão geral, segundo o qual a competência da Justiça Federal será estabelecida quando o custo anual do tratamento ultrapassar o equivalente a 210 salários mínimos.

Assim, no presente caso, os orçamentos apresentados nos autos indicam que o valor do tratamento trimestral varia entre R$ 1.680,00 e R$ 1.740,00, o que, anualizado, perfaz um montante máximo de R$ 6.960,00, valor substancialmente inferior ao limite de R$ 316.890,00 fixado no precedente qualificado.

Diante disso, a competência permanece com o juízo de primeiro grau da Justiça estadual, não havendo amparo legal para o acolhimento da preliminar de incompetência.

Voltando os olhos a questão de fundo, verifico que o Agravado, menor de idade, foi diagnosticado com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (CID-10 F90), além de transtorno desafiador de oposição (CID-10 F91.3), sendo indicada a utilização do medicamento Lisdexanfetamina (Venvanse) 50mg, conforme consta em laudo firmado por profissional médica especializada, que atesta, a gravidade do quadro clínico, a presença de ansiedade intensa, compulsão alimentar e a ineficácia do metilfenidato, fármaco usualmente prescrito no âmbito do SUS.

O direito postulado, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

O dever estatal não se restringe apenas a organizar políticas públicas que visem a combater ou a prevenir a população da propagação de doenças, mas, também, o atendimento individual do paciente, que deve ter uma assistência digna nos hospitais mantidos pelo Poder Público.

Dessa forma, os direitos fundamentais à vida e à saúde são inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.

Por sua vez, recentemente, foram editadas as Súmulas Vinculantes de n. 60 e 61, respectiva e precisamente, em 20/09/2024 e 03/10/2024. A primeira assentou a obrigatoriedade de observância, por parte dos Tribunais, à tese firmada no aludido tema de repercussão geral, enquanto a segunda estabeleceu correlação direta com o julgamento do Recurso Extraordinário n. 566.471, representativo do Tema 6 da Repercussão Geral, conforme se depreende a seguir:

Súmula vinculante 60:

O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).

Súmula vinculante 61:

A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).

A Súmula Vinculante n.o 61, por conseguinte, reafirmou entendimento anteriormente consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral, no que se refere aos critérios constitucionais e legais para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde.

Dessa forma, eventual obrigação a ser imposta deve encontrar respaldo nas diretrizes fixadas nos Temas de Repercussão Geral n.o 1234 e n.o 6 da Suprema Corte, que disciplinam, de forma vinculante, os requisitos jurídicos para o deferimento da pretensão discutida, quais sejam:

“[...]

a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da Repercussão Geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011;

c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. [...]”

A decisão agravada amparou-se unicamente na prescrição médica particular apresentada com a petição inicial, sem a devida correlação com os parâmetros técnicos exigidos pelas normas do SUS e sem análise mais detida quanto à insuficiência ou falência das opções terapêuticas padronizadas, como os antidepressivos tricíclicos previstos no Componente Básico da Assistência Farmacêutica.

A simples menção à refratariedade ao metilfenidato, ainda que relevante, não supre a ausência de estudo comparativo com os demais fármacos disponíveis na rede pública, tampouco comprova, de forma inequívoca, que a Lisdexanfetamina constitui a única via terapêutica eficaz e segura para o paciente.

Sendo assim, o laudo médico apresentado, conquanto subscrito por profissional habilitada, não atende integralmente aos requisitos fixados pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para situações excepcionais.

Não se evidencia, com base nos documentos juntados, a existência de risco concreto, atual e irreversível à saúde do menor em caso de não fornecimento imediato do medicamento requerido, tampouco se verifica demonstração técnica de que os fármacos ofertados pelo SUS são inadequados ou contraindicados no caso específico.

Portanto, ausente a probabilidade do direito invocado e não configurado o perigo de dano grave ou de difícil reparação, mostra-se descabida a concessão da tutela provisória de urgência deferida na instância de origem.

Frisa-se que a concessão de tutelas de urgência, especialmente quando se trata de imposição de dever estatal de fornecimento de medicamentos fora das diretrizes do SUS, exige exame cauteloso e rigoroso quanto à presença dos requisitos legais e constitucionais, de forma a resguardar a racionalidade do sistema público de saúde e evitar a oneração indevida de recursos orçamentários escassos, em detrimento da coletividade.

Nessa quadra, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Forte nessas razões, e sem delongas,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência anteriormente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025